Tribunal: TJDFT
Processo: 0031195-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, id 14389005 e id 14389838. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto às partes embargadas, a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator